Tribunal: TJSP
Processo: 1011665-59.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO SEGURADO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. Partindo-se da premissa de que a seguradora promoveu o pagamento da indenização securitária a clientes da concessionária-ré, inegável que a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO SEGURADO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. Partindo-se da premissa de que a seguradora promoveu o pagamento da indenização securitária a clientes da concessionária-ré, inegável que a seguradora se sub-rogou nos direitos dos segurados, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Portanto, o prazo prescricional aplicável é o mesmo da relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. Entendimento pacífico no STJ. No caso, não há que se falar em prescrição, de acordo com decisão proferida em Recurso Especial.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos do segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.